Tribunal: TJDFT
Processo: 0709303-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709303-05.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL APELADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL, SUELI NUNES DE OLIVEIRA, SUELI OLIVEIRA DE SOUZA, SUELY BOTELHO COBUCCI, SUZETE DA SILVA BENOLIEL, TANIA MARIA FREITAS RANGEL, TANIA MARIA SALVADOR FERRAZ PAIVA, TANIA MARIENE ARAUJO DE MEDEIROS, TANIA MARILDA CHAUL, TEMIS VIANNA SALES LIMA, TEOTONIO CORREIA NUNES D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal em face de decisão que não conheceu da Apelação interposta pelo Sindicato dos Professores do DF (ID 44212713). Nas razões recursais (ID 44902858), o Embargante alega que a decisão foi omissa ao não fixar honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do §1o do art. 85 do CPC/15. Afirma que, ao ser determinada a citação do Réu para apresentar contrarrazões à Apelação interposta em face da sentença de indeferimento da exordial, ocorreu a angularização da relação processual, devendo o Embargado arcar com os honorários sucumbenciais, consoante recente jurisprudência do c. STJ. Pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios, a fim de sanar o vício apontado. Contrarrazões do Embargado (ID 45416693), pela rejeição do recurso integrativo. É o relatório. Decido. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Consoante relatado, o Embargante almeja a declaração do julgado ao fundamento de que teria incorrido em omissão. Compulsando detidamente os autos, verifico que os Embargos devem ser acolhidos. No caso em tela, observa-se que a r. sentença recorrida indeferiu a petição inicial, porquanto não atendida a determinação de emenda, e extinguiu o processo sem resolução de mérito. Por não ter ocorrido a citação do Réu, não houve fixação da verba honorária (ID 42689680). Entretanto, o Autor interpôs Apelação (ID 42689693) e, em decorrência, o Réu foi citado para responder ao recurso (ID 42689699), tendo apresentado as respectivas contrarrazões (ID 42689700). O recurso, por sua vez, não foi conhecido (ID 44212713). Nesse momento, restou configurada a hipótese de fixação dos honorários de sucumbência, pois angularizado o processo, caracterizada a pretensão resistida e não conhecido o recurso. Os julgados do c. STJ perfilham esse entendimento: “RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO. CITAÇÃO. CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. ART. 331 DO CPC/2015. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese em que o réu apenas é citado, nos termos do art. 331 do CPC/2015, para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial. 3. Indeferida a petição inicial sem a citação ou o comparecimento espontâneo do réu, não cabe a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Interposta apelação contra sentença que indefere a petição inicial e não havendo retratação do ato decisório pelo magistrado, o réu deve ser citado para responder ao recurso. 5. Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido. 6. Recurso especial provido.” (REsp 1801586/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019 – grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CITAÇÃO DO EXECUTADO NA FASE DE APELAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO. ART. 85 DO CPC. 1. Indeferida a inicial, sem a citação ou o comparecimento espontâneo do executado, correta a sentença que não arbitrou honorários, dada a ausência de advogado constituído nos autos. 2. Com a interposição de apelação e a integração do executado à relação processual, mediante a constituição de advogado e apresentação de contrarrazões, uma vez confirmada a sentença extintiva do processo, cabível o arbitramento de honorários em prol do advogado do vencedor (CPC, art. 85. §2). 3. Recurso especial provido.” (REsp 1753990/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 11/12/2018 – grifou-se) Assim, é devida a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais ao Embargante, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC/15. Ressalte-se que o caso em tela não se refere aos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do CPC/15. Nesse particular, confira-se excerto do REsp no 1.753.990/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, acima referido, que de forma percuciente elucidou a questão: “É certo que a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que "os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em 'majoração') ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais” (AREsp 1.050.334/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 3/4/2017). No mesmo sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS. I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. O não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4. não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; 5. não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; 6. não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba. 7. (...) (4a Turma, Embargos de Declaração no Agravo Interno no REsp. 1.573.573, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 8.5.2017). Ocorre que a hipótese em exame não trata dos honorários recursais, a que se refere o §11o do art. 85 do CPC, de modo que há de se fazer a devida distinção. Postula o recorrente a condenação do exequente, vencido, nos honorários. Não houve arbitramento de verba honorária em primeiro grau de jurisdição unicamente porque foi proferida a sentença de indeferimento da inicial, sem angularização da relação jurídica processual. É o que está expresso na sentença. E, de fato, sem a citação ou o comparecimento espontâneo do réu, não se completou a formação da relação jurídica processual, não houve resistência ao pedido. Não tendo sido constituído advogado, cujo labor justificasse o estabelecimento de honorários de sucumbência, não havia, no momento da prolação da sentença, substrato para a incidência da regra do art. 85, segundo o qual "a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor". Note-se que o titular do direito aos honorários é o advogado, não existente autos, e sequer constituído pelo réu, por ocasião do indeferimento da inicial. Com a apresentação do recurso de apelação do autor, foi procedida a citação do executado (e-STJ fl. 116), que constituiu advogado e apresentou contrarrazões ao recurso (e-STJ fls. 118/126). A partir de então, o processo passou a ter os três pólos angularizados (autor, juiz e réu) e houve, com o recurso e as respectivas contrarrazões, pretensão resistida. Com o julgamento da apelação, o Tribunal de origem entendeu improsperável o pleito de reforma da sentença, momento a partir do qual passou estar configurada a hipótese de estabelecimento de honorários de sucumbência, em face da extinção da execução, após a apresentação de defesa pelo executado. Desse modo, o mero fato de não ter havido, em primeira instância, fixação de verba honorária, não autoriza que deixe de ser aplicado o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil a partir da apelação, quando, extinta a relação processual, houver advogado constituído nos autos pela parte vitoriosa. Assim, entendo que o recurso deva ser provido para que haja fixação da verba honorária em conformidade com a legislação processual já mencionada. Em face do exposto, dou provimento ao recurso especial para arbitrar a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.” (grifou-se) Quanto à fixação do valor dos honorários, a jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR) estabelece como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência de critérios acerca da base de cálculo da verba. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante desta. Segundo, inexistindo condenação, a verba será fixada também entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa. Ademais, somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor, deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/15. Por fim, o art. 85, §3o, do CPC/15, dispõe que, nas causas em que for parte a Fazenda Pública, seja ela vencedora ou vencida, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais ali estabelecidos, assim como o critério de escalonamento previsto no §5o do mesmo dispositivo. Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...] § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. [...] § 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. Logo, a definição do percentual devido a título de honorários advocatícios sucumbenciais deve, a princípio, observar a faixa inicial prevista no inciso I do §3o do art. 85 do CPC/15 e, havendo valor sobressalente, aplicar os percentuais previstos nas faixas subsequentes, de forma sucessiva. No presente caso, observa-se que, em razão do indeferimento da inicial, não houve condenação ou proveito econômico, razão pela qual a verba honorária deve incidir sobre o valor da causa. Ante o exposto, configurada a existência de vício na decisão recorrida, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração para fixar os honorários sucumbenciais devidos pelos Embargados, no mínimo legal, nos moldes do disposto no §3o do art. 85 do CPC/15, respeitado o escalonamento das faixas de valores ali descritos (§5o), cujos percentuais devem ser aplicados sobre o valor da causa, R$ 3.239.602,04 (três milhões, duzentos e trinta e nove mil, seiscentos e dois reais e quatro centavos), devidamente atualizado. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator